Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO (1,5% da remuneração ou proventos). POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada prejudicial de mérito (prescrição), porquanto a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, art.1o), no caso, abarcaria tão somente o prazo quinquenal a contar do ajuizamento da demanda, cujo termo inicial da obrigação de restituir o adicional é a expressa renúncia da contribuição.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a demanda ajuizada pelo policial militar, de natureza individual, versa tão somente quanto à cessação do pagamento de pensão militar adicional, verba previdenciária que sequer seria repassada à União. Afastada, portanto, a alegada pertinência subjetiva desta entidade política.
III. MÉRITO.
A. É certo que a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar quanto à aceitação, enquanto a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei 10.486/2002, art. 36, §3o, incisos I e II).
B. No presente caso, o requerente pleiteou administrativamente o cancelamento do desconto referente à pensão adicional, o qual teria sido indeferido pela Administração Pública (ID. 26795687, pág. 1/3).
C. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar”. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao requerente os valores pagos a esse título, cujo termo inicial da obrigação é a expressa renúncia em requerimento administrativo (28.1o.2021). Precedentes no âmbito do STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013. Precedentes no âmbito dos juizados especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1072690, DJE: 21/03/2018; 2a Turma Recursal, acórdão n.788537, DJE: 15.05.2014; 3a Turma Recursal, acórdão n.1098621, DJE: 30/05/2018.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).